Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-04.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-04.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELINGTON FAVERO PEREIRA - CPF: 039.284.481-88 (APELANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SOFIA FELIX DA NOBREGA LTDA - CNPJ: 26.821.709/0001-41 (APELADO), LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL - CPF: 002.802.225-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WELINGTON FAVERO PEREIRA

APELADO(S):

SOFIA FELIX DA NOBREGA LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
MONITÓRIA

- EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO D
O
MÉRITO

– FUNDAMENTAÇÃO POR

COISA JULGADA MATERIAL E
AUSÊNCIA DE CORREÇÃO
DE VÍCIO (ART. 486, §1º, DO
CPC
) –
SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
–

NOVA DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA COMUM – INAPLICAÇÃO
DA COISA JULGADA MATERIAL OU
DO
ART. 486, § 1º, DO CPC
-

REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART.
64, § 3º,
DO CPC
)
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

A sentença do Juizado Especial que extingue o processo por incompetência territorial não faz coisa julgada material, permitindo
-se
o ajuizamento de nova demanda
, perante a Justiça Comum,

além de não
se enquadra
r
nas hipóteses de
litispendência
ou nos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, do Código de Processo Civil,

relacionados no art. 486, § 1º, do mesmo Código.

A constatação de incompetência territorial
resulta na remessa ao Juízo competente e não na extinção processual
sem resolução de mérito
,
conforme o teor do
art. 64, §
3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

WELINGTON FAVERO PEREIRA
,
tirado contra sentença (ID
215779697
)

proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de
Sinop
-
MT
que,
na

Ação
Monitória
proposta

em
desfavor
de
SOFIA FELIX DA NOBREGA LTDA
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

No presente autos, há ocorrência do fenômeno da coisa julgada formal, tendo em vista que a sentença mencionada em Id. 115227934 abarcou a matéria quanto a incompetência relativa. O veredito transitou em julgado.

A verificação da ocorrência de coisa julgada formal decorrente de sentença terminativa transitada em julgado, proferida pelo Juizado Especial, que entendeu pela competência territorial da cidade Jequié-Bahia para o julgamento da ação cobrança, impede o ajuizamento de nova ação sem a correção do "erro processual" antes verificado.
Inteligência
do art. 486 do CPC.

Na conjuntura, restou caracterizada a coisa julgada formal a impossibilitar-lhe a reapreciação da matéria nesta senda.

[...]

Por fim, ainda que o requerente insista que o juízo de Sinop seja o competente para processar o feito, alegando que a parte requerida esteja em local incerto, é contraditório, posto que foi ele quem indicou o endereço da parte requerida na inicial que foi facilmente localizada para responder aos termos da ação.

De igual modo a ação de cobrança, a ação monitória está sujeita à regra de competência geral do processo de conhecimento, devendo ser aplicado o artigo 94 do
CPC ,
o qual estabelece ser competente o foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal.

O foro competente para a ação monitória de cheque prescrito é o do domicílio do devedor.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, ante
a coisa julgada material, com
arrimo no art. 485, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo, estes, em 10% do valor da causa)
, nos termos dos
arts
. 82, 84 e 85, §
2.°
, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Resta, entretanto, suspensa a exigência dessas verbas por 05 anos, se não demonstrada pela parte interessada a melhora da sua fortuna nesse período, afastando-a da condição de hipossuficiente em termos financeiros, quando restarão prescritas, em virtude
dela
ser beneficiária da Justiça
Gratuita, nos termos do art. 98, §
3.°
, do citado Digesto Adjetivo.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
215779699
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Possibilidade de
ajuizamento de nova ação:
a
sentença do Juizado Especial não
fez coisa julgada material

Sem contrarrazões, uma vez qu
e, apesar de devidamente citada, a apelada deixou de se manifestar,
nos termos da
certidão de ID
215779701
.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
215779700
e preparo recursal
isento
,
uma vez que a recorrente conta com o deferimento da gratuidade da justiça na origem,
nos termos da certidão de ID
216033187
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WELINGTON FAVERO PEREIRA

APELADO(S):
SOFIA FELIX DA NOBREGA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença
proferida pelo Juízo

da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação Monitória proposta em desfavor

da agravada
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
por entender, em síntese, que decisão transitada em julgado, em Juizado Especial, que acolheu incompetência territorial relativa, demandaria
a propositura
da nova ação no juízo territorial indicado pela
sentença proferida no referido Juizado Especial.

Segundo a sentença,
o ajuizamento de nova demanda, sem a correção
da
competência territorial,
impediria o ajuizamento da presente ação e, assim, entendeu por julgar
extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência de coisa julgada
“
material
”
.

A seguir passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1.
Possibilidade de ajuizamento de nova ação: a sentença do Juizado Especial não fez coisa julgada material

O apelante sustenta que
ajuizou a Ação Monitória
, em desfavor
da Apelada
,
pleiteando a cobrança
de
um cheque prescrito no valor de R$ 4.348,00

(quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais).

Sustenta que, em resposta, a
apelada, em embargos à ação monitória, sustentou as seguintes teses:

Indeferimento da gratuidade da justiça.

Coisa julgada em decorrência de ação idêntica já ter sido julgado no âmbito d
o
Juizado Especial
da Comarca de Sinop-MT
.

Incompetência territorial
, uma vez que a ação monitória, baseada em cheque, deveria ter sido proposta no foro do local da emissão da cártula.

Ilegitimidade
do apelante, pois o cheque estaria nominal à terceira pessoa.

O cheque teria sido sustado porque a terceira pessoa, em relação comercial com
a ora apelada, não entregou as mercadorias no prazo ajustado.

Cálculos de juros e correção monetária acima do previsto em lei.

Em sequência, a recorrente aduz que
sentença apelada foi equivocada, uma vez que
a sentença proferida no Juizado Especial da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1156
27934 não dirimiu o mérito, mas tão somente extinguiu o feito por reconhecer a incompetência da Comarca de Sinop-MT para processar e julgar a demanda.

Desse modo, assevera que não há que se falar em coisa julgada material, mas tão somente em coisa julgada formal.

Assim, sustenta que a sentença proferia no Juizado Especial não impediria
o ajuizamento de nova ação, nos termos do que preceitua o art. 486 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Ressai da sentença objurgada que o Juízo
a quo
entendeu por extinguir a ação monitória por verificar, com fulcro no
parágrafo § 1º, do art. 486 do Código de Processo Civil, que o ora apelante ajuizou novamente a demanda, sem corrigir o erro constatado na sentença proferida no Juizado Especial de Sinop-MT
.

O referido “erro” seria a propositura da demanda em foro distinto do apontado pelo mencionado Juizado Especial, qual seja,
a comarca que abrangeria o
município de
Jequié
, do Estado da
Bahia
, conforme trecho da própria sentença ora apelada,
in
verbis
:

[...]

No presente autos, há ocorrência do fenômeno da coisa julgada formal, tendo em vista que a sentença mencionada em Id. 115227934 abarcou a matéria quanto a incompetência relativa. O veredito transitou em julgado.

A verificação da ocorrência de coisa julgada formal decorrente de sentença terminativa transitada em julgado, proferida pelo Juizado Especial, que entendeu pela competência territorial da cidade Jequié-Bahia para o julgamento da ação cobrança, impede o ajuizamento de nova ação sem a correção do "erro processual" antes verificado. Inteligência do art. 486 do CPC.

Na conjuntura, restou caracterizada a
coisa julgada formal
a impossibilitar-lhe a reapreciação da matéria nesta senda.

[...]

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, ante a
coisa julgada material
, com arrimo no art. 485, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil
.

[...]
(ID
215779697
) [grifo nosso]

E
no dispositivo da
sentença supracitado
, constata-se que o Juízo
a quo

determinou a extinção do processo, sem resolução de mérito,
pela
ocorrência de coisa julgada
material
.

No que concerne à
menção de ausência de correção do “erro processual”,
constante d
a fundam
entação da sentença recorrida, cita-se a
previsão do
art. 486, § 1º, do Código de Processo Civil
, para elucidar a matéria
:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção
em razão de litispendência e nos
casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

[Grifo nosso]

Assim, v
erifica-se que, nos incisos relacionados pelo supracitado
§
1º, do art. 486 do Código

de Processo Civil,
que exige a correção do “erro” para a nova propositura da ação,

não consta a ocorrência de coisa julgada,
nem material e
muito menos formal,
que
está
prevista no inciso V
do art. 485 do mesmo Código, conforme cita-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou
quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

[...]
[Grifo
nosso]

Por conseguinte, uma vez que a sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Sinop-MT
não fez coisa julgada material, já que extinguiu a ação de cobrança sem resolução de mérito,
por incompetência territorial
, não há que falar em extinção do processo
por ausência de correção do erro, nos termos do art. 486, ou de ocorrência de c
oisa julgada material
.

Para elucidar, cita-se o teor da sentença proferida no mencionado Juizado Especial:

[...]

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado

pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim,

o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais,

dentre eles a competência do juízo.

Nas ações de cobrança, dispõe o art. 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.099/1995 que

compete ao Juízo de onde a obrigação deve ser satisfeita, ou no domicílio do réu, logo este Juízo

é incompetente para processar e julgar esta demanda.

No presente caso, os títulos de crédito foram emitidos em Jequié/BA.

[...]

Frisa-se que o reconhecimento de ofício da incompetência territorial no presente feito

encontra-se em conformidade com o Enunciado nº 89 do FONAJE, in
verbis
:

A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de

juizados especiais
cíveis
.
[...]

Ex
positis,
JULGO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento
no

art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95 ante a INCOMPETÊNCIA de JUÍZO para o processamento da

Ação eis que dotada de rito especial
.

[...]
(ID
215779689
)
[grifo nosso]

Assim,
constatando-se
a incompetência territorial,
não caberia, ao caso, sustentar a ocorrência de coisa julgada material por ausência de correção de erro apontando pela citada sentença dos Juizados Especiais,
não só em decorrência da coisa julgada não fazer parte da lista do art. 486, § 1º, do Código de Processo Civil, mas também em razão do

teor do
art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil
,
que dispõe
que, reconhecendo-se a incompetência territorial, não ocorrerá a extinção do processo
sem resolução de mérito
, mas a remessa dos autos ao juízo territorialmente competente
. Veja-se:

[...]

Art. 64. A incompetência, absoluta
ou relativa
, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 3º
Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
.

[
grifos nossos]

Ademais, e
xtrai-se da sentença
mais fundamentos quanto à incompetência territorial que não deveriam ter resultado na extinção do processo sem resolução do mérito,
in
verbis
:

[...]

Por fim, ainda que o requerente insista que o juízo de Sinop seja o competente para processar o feito, alegando que a parte requerida esteja em local incerto, é contraditório, posto que foi ele quem indicou o endereço da parte requerida na inicial que foi facilmente localizada para responder aos termos da ação.

De igual modo a ação de cobrança, a ação monitória está sujeita à regra de competência geral do processo de conhecimento
,
devendo ser aplicado o artigo 94 do CPC, o qual estabelece ser competente o foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal.

O foro competente para a ação monitória de cheque prescrito é o do domicílio do devedor.

[...]
(
ID 215779697
) [Grifo nosso]

Para evitar a ocorrência de supressão de instância ou a alegação de violação
ao princípio da violação
à

reformatio in pejus
, uma vez que a determinação de remessa dos autos, ao juízo
territorialmente competente, não foi suscitada nem ao menos como pedido subsidiário pela parte apelante, a sentença deve ser anulada
e os autos devem retornar à origem, uma vez que,
diante do exposto, não cabe a extinção do processo,
sem resolução de mérito, ao caso em exame.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o
retorno dos autos à origem
.

Sem majoração
ou inversão
dos honorários sucumbenciais, uma vez que
se trata de
provimento total do recurso
que anu
lou
a sentença com baixa dos autos à
Primeira Instância
(Superior Tribunal de Justiça.
AgInt
no
AREsp
n. 1.341.886/SP,
R
elator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019,
DJe
de 30/5/2019.)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024